Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA AUTORA NO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE E DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO DA RÉ. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a Autora/Apelante não ter cumprido satisfatoriamente os diversos comandos judiciais para informar o paradeiro da Ré e do veículo objeto da busca e apreensão gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. Configurada a inércia da Autora, há fundamento para a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15.
3. Ainda que a extinção do processo estivesse fundamentada no abandono, o que não é o caso, a necessidade de prévio requerimento da Ré para a extinção do processo estaria condicionada à apresentação de contestação (CPC/15, art. 485, § 6o), inexistente nos autos diante da ausência de citação.
4. Apelação conhecida e não provida.